Tribunal: TJSP
Processo: 0014250-14.1995.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ação de execução - NOTA PROMISSÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSOS.
APELO (BANCO) - tentativaS INÓCUAS de localização de bens, SEGUIDAS DE REMESSAS AO ARQUIVO - desídia da credora - processo que se arrasta por LONGOS 25 anos - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - vedação à eternização processual - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELO (DEVEDORA) - SUCUMBÊNCIA

Ementa:
ação de execução - NOTA PROMISSÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSOS.
APELO (BANCO) - tentativaS INÓCUAS de localização de bens, SEGUIDAS DE REMESSAS AO ARQUIVO - desídia da credora - processo que se arrasta por LONGOS 25 anos - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - vedação à eternização processual - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELO (DEVEDORA) - SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.